Tribunal: TJMT
Processo: 1021967-09.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021967-09.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), REZIEL SANTI - CPF: 085.820.339-15 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – LIMINAR INDEFERIDA - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Bradesco Saúde S/A
,

contra acordão que, à unanimidade, desproveu o agravo interno, mantendo a decisão que indeferiu o pedido liminar formulado na ação rescisória proposta em desfavor
Reziel Santi
.

O embargante defende que o acórdão é omisso e contraditório, ao argumento de que não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no feito.

Assevera que o pedido para deferimento da tutela, para suspender a execução da sentença rescidenda, está fundada no receio de ter os valores constritos em suas contas, bem como aduz que se a parte obtiver o sucesso no levantamento do valor, será difícil para Seguradora em recompor o valor, já que pode ter sucesso no deslinde da demanda.

Para fins de prequestionamento, pede-se que a matéria seja expressamente debatida sob a ótica da contrariedade as regras insertas nos artigos 294, 300 e 492 do CPC.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela aplicação da multa de 10% sobre o valor da causa atualizado, a título de interposição de recurso protelatório (ID. 104181950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente na decisão embargada quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

In casu
, o embargante sustenta a ocorrência de vícios no acórdão, de omissão e contradição, ao argumento de que não enfrentou todas as teses deduzidas no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no feito, quais sejam, “a alegada demonstração de fundado receio de ter os valores constritos em suas contas e consequente dificuldade em restituí-los, em caso de sucesso no deslinde da demanda.”

Vejamos o excerto do
decisum
,
in verbis
:

Como se vê, a priori, não se verifica que a condenação à restituição dos valores cobrados a maior, a ser devidamente apurado em cumprimento de sentença na ação revisional viola frontalmente a norma jurídica contida nos artigos 141 e 492 do CPC, haja vista que é uníssono o entendimento jurisprudencial no sentido de que o pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial.

[...]

Logo, a princípio, o simples fato da parte não ter postulado expressamente o pedido de restituição do valor pago a maior, mas apenas a declaração de nulidade das clausulas abusivas e bem como a adequação das mensalidades do plano contratado em virtude da verificada discrepância de valores cobrados em dissonância aos percentuais de reajustes autorizados pela ANS e respectivas recusas de reembolsos na seara administrativa, por si só, não tem condão de culminar na caracterização do vício ultrapetita, ante a consequência lógica ao deslinde da lide.

[...]

Além disso, embora tenha apontado o perigo da demora ao alegar risco de levantamento dos valores depositados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, verifica-se que não resta aparente a probabilidade do direito, tampouco o risco de dano irreparável ou de difícil reparação à parte.

Não há, portanto, motivo plausível, sob nenhum dos aspectos, para o provimento do presente recurso, mesmo porque, como é pacífico na jurisprudência, o deferimento de antecipação de tutela, em sede de ação rescisória, é medida de extrema excepcionalidade, à luz dos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.”

Da leitura do excerto acima, fica evidente a inocorrência de omissão e contradição, haja vista que a decisão de indeferiu liminar foi devidamente fundamentada na inexistência dos requisitos autorizadores, tanto da ausência de probabilidade de direito (não comprovação da violação frontal a norma jurídica contida nos artigos 141 e 492 do CPC), bem como risco de dano irreparável ou de difícil reparação à parte, já que em caso de procedência do pedido veiculado nesta ação, o autor/embargante dispõe de mecanismos legais adequados para busca de eventual prejuízo financeiro que venha a suportar em razão da execução da sentença.

No mais, ressalto que a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02),
e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados
e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF, Emb Decl RHC 79785, DJ 23/5/03).

Como se vê, na hipótese dos autos, não há nenhuma contradição dentro do voto condutor, já que mostra coerência entre os fatos narrados, a fundamentação e a conclusão, ante o livre convencimento desta câmara.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim, como dito, do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da parte embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, porquanto, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Logo, não há que se falar em omissão, tampouco em contradição no voto embargado.

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscita, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Ademais, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Por derradeiro, quanto à multa pleiteada pela parte embargada, tenho que não se trata de recurso manifestamente protelatório capaz de embasar a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021